Tribunal: TJES
Processo: 5032644-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032644-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE JESUS BOINA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE AUTOMÓVEL EM LEILÃO. BEM QUE FORA OBJETO DE SINISTRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA INFORMAÇÃO PELO VENDEDOR/REQUERIDO. NECESSIDADE DE REPAROS. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO INEXISTENTE. AUTOR QUE DEVERIA TER PROCEDIDO NA VISTORIA DO VEÍCULO ANTES DA COMPRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5032644-34.2023.8.08.0024

Recorrente: MARCOS ANTONIO DE JESUS BOINA

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 8154391).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCOS ANTONIO DE JESUS BOINA
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha no dever de informação pela parte recorrida, quando da celebração do negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de veículo), diante da omissão da informação de que o veículo adquirido em leilão era sinistrado, culminando com a necessidade de vários reparos diante das avarias constatadas após a compra. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Conforme nota de venda juntada aos autos pelo próprio requerente, verifica-se que o comprador foi devidamente informado das condições gerais da oferta, isto é, a aquisição do veículo “no estado e conservação em que se encontra, sem garantia” (Id nº 32270297 – Pág. 4). Ou seja, quando arrematou o referido carro, o autor aceitou os termos e condições que envolviam o negócio.

Ademais, quem adquire em leilão possui mínima ciência que a negociação é de alto risco, pois o bônus financeiro acompanha o risco de arrematar um bem sem garantias. Não é crível que se espere comprar um automóvel em leilão em estado de novo, tendo em vista que o valor pago é extremamente inferior ao do mercado.

Não bastasse, ao autor foi oportunizada a visitação para exame e prévia vistoria do bem arrematado, situação na qual poderia ter obtido maiores informações acerca do veículo através de um técnico de sua confiança.

Desse modo, entendo que o recorrente aceitou receber o veículo no estado em que se encontrava, pela simples tradição, sem a competente vistoria, implicando no reconhecimento tácito por parte deste (comprador) de querer o bem na exata situação em que recebeu, em observância ao princípio
venire contra factum proprium
ou teoria dos atos próprios, que visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um
status
jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. É o caso dos autos.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO.
NEGÓCIOS

JURÍDICOS
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR USADO. REPASSE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REPAROS. DESGASTE NATURAL.
VÍCIO

REDIBITÓRIO
NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PARTE COMPRADORA. UMA VEZ QUE O
VEÍCULO
AUTOMOTOR FOI ADQUIRIDO ENTRE PARTICULARES E JÁ CONTA COM QUASE TRINTA ANOS DE FABRICAÇÃO, COMPETIA À PARTE COMPRADORA CAUTELA QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO, INCLUSIVE COM PRÉVIA VISTORIA POR PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA.
PARTE RÉ QUE COMPROVOU O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO AUTOR, QUE NÃO QUITOU O PREÇO AJUSTADO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL À QUITAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50244073320228210008, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 02-06-2023)

Além do mais, consoante acertadamente asseverado na sentença de 1º grau, o recorrente deveria ter se valido da realização da vistoria antes de formalizar o negócio jurídico com a parte recorrida, prática comumente utilizada nos negócios deste ramo, ainda mais quando o veículo objeto do negócio jurídico conta com mais de 06 (seis) anos de uso, desde a sua fabricação (2016), sendo normal o seu desgaste e, consequentemente, a necessidade de manutenção.

Desse modo, pela análise do contexto fático-probatório, presume-se que o recorrente concordou em receber o veículo no estado em que se encontrava à época, assumindo o risco por eventuais problemas que pudessem ocorrer após a tradição do bem, não prosperando, dessa forma, a sua pretensão indenizatória, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCOS ANTONIO DE JESUS BOINA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)